Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707080-79.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAGAZINE LUIZA S/A EMBARGADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DESPACHO Considerando a expressa manifestação da recorrente MAGAZINE LUIZA S/A em renunciar ao prazo recursal (ID. 50958234), e a ausência de outras providencias a serem adotadas por esta relatoria, proceda-se a Secretaria desta egrégia Turma com a certificação do trânsito em julgado da ação e, em seguida, baixem-se os autos a origem, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora